Tribunal: TJES
Processo: 5029302-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029302-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GABRIELA ROCHA BONELLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029302-79.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
:
GABRIELA ROCHA BONELLI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser beneficiária do plano de saúde da ré e que sempre pagou as mensalidades corretamente no valor de R$506,19. No entanto, relata que, sem explicações, passou a receber boletos com valores alterados para R$516,99, variação que teria ocorrido diversas vezes em 2022, sem justificativa. Aduz que tentou obter esclarecimentos, mas nunca recebeu uma resposta satisfatória, e em julho/2023, houve um aumento significativo na mensalidade, que passou para R$603,69. Sustenta que ao questionar a ré, foi informada de um reajuste de 9,63%, mas argumenta que o aumento real foi de aproximadamente 20%, sem que houvesse explicação plausível por parte da operadora.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, CONDENO a ré UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que a decisão merece reforma, visto que, não praticou nenhum comportamento que é considerado litigância de má-fé, ao contrário, exerceu seu direito constitucional de defesa, sem causar qualquer prejuízo processual à parte contrária. Sustenta que, para que haja ato protelatório, é necessário comprovar prejuízo à parte contrária. No caso em questão, os pedidos do recorrido foram julgados improcedentes e não há evidência de que a sua atuação tenha causado danos ou atrasado significativamente o andamento do processo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto, conforme consignado na sentença recorrida, a parte ré foi devidamente intimada para informar se persistia na produção de prova oral, eis que a demanda aparentemente comportava o julgamento antecipado, sendo, inclusive, advertida que
“fica a parte Requerida advertida que eventual não produção de provas em audiência de instrução e julgamento, enseja a condenação nas penas de litigância de má-fé”.
Devidamente designada a audiência de instrução e julgamento, no início do ato, a parte informou que não tinha mais interesse na oitiva.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)